Tribunal: TJMT
Processo: 8017484-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Recurso Inominado no 8017484-42.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MOVIMENTO PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA EIRELI-ME.
Recorrido: PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA e JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES.
Data do Julgamento: 25/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE - DESCUMPRIMENTO DO RITO ESTABELECIDO PELO ART. 485, III, § 1o DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a extinção do processo está fundamentada no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa pela exequente, porque, intimada por meio de sua advogada, não deu prosseguimento à execução.
2. Não obstante a inércia da autora, o caso encontra regulação no artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas hipóteses de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Assim, a sentença de extinção foi proferida sem a prévia intimação pessoal da exequente, impondo-se a sua desconstituição.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017484-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOVIEMENTO PRODUCAO CINEMATOGRAFICA EIRELI - ME - CNPJ: 19.984.916/0001-51 (RECORRENTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (RECORRIDO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022